Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não localização do bem objeto da lide, tampouco da própria parte apelada/ré, que não foi citada, consubstanciam fundamentos para a extinção do processo por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV).
2. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se aperfeiçoa após o cumprimento das medidas de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.